Tribunal: STF
Processo: ARE 1466886
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES DE 2020. VEREADORES. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTS. 1º, INCS. II E V E PARÁGRAFO ÚNICO, E 5º, INC. I, DA CRFB. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. É inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido.



    2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência da fraude à cota de gênero a partir da valoração dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 1997. 



    3. No que se refere às consequências advindas do reconhecimento da fraude, o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral ajusta-se ao entendimento firmado na ADI nº 6.338/DF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.